Tribunal: TJMT
Processo: 0005151-63.2008.8.11.0040
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005151-63.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.669.066/0001-20 (APELADO), ELSON JAIR DE LIMA - CPF: 587.609.119-72 (APELADO), KADINE TAINA DE LIMA - CPF: 034.038.341-07 (APELADO), MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL - CPF: 415.964.551-87 (APELADO), M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
–
ACORDO DE PARCELAMENTO

ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ART. 151, VI DO CTN –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “A reiterada jurisprudência do STJ é no sentido de não existir crédito tributário regularmente constituído na hipótese de o contribuinte ter procedido à compensação de tributos e não tiver sido finalizado o processo administrativo instaurado para apurar a correção da referida compensação.” (STJ - AgInt no REsp: 1698110 SP 2017/0231949-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018)

2. Pendente o processo de compensação, não se mostra possível o ajuizamento do executivo fiscal, uma vez que suspenso o crédito tributário, nos moldes do artigo 151, VI, do CTN.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M.

Valter Fabricio Simioni da Silva
, nos autos da Execução Fiscal nº 0005151-63.2008.811.0040 ajuizada em face de
M.A.K FORMEHL E CIA LTDA - ME E OUTROS
, que julgou o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV c/c §3º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que o juízo de origem se equivocou ao extinguir o processo, eis que o correto seria arquiva-lo provisoriamente, por estar suspenso ante a pendencia do processo administrativo.

Narra que muito embora a compensação seja forma de extinção do crédito tributário, conforme prevê o art. 156, II, do CTN, somente haverá a efetiva extinção do crédito quando o pedido de compensação for deferido, ou seja, após a finalização do processo administrativo de compensação.

Expõe que ao contrário do fundamentado na sentença, o ajuizamento da execução fiscal (20/10/2008) precedeu a assinatura do acordo de compensação (19/11/2008).

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para reformar a sentença hostilizada.

Sem contrarrazões pelo apelado.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV c/c §3º, ambos do CPC.

Inicialmente, destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
20/10/2008
, Ação de Execução Fiscal nº
0005151-63.2008.811.0040
em desfavor de
M.A.K FORMEHL E CIA LTDA – ME, MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL, ELSON JAIR DE LIMA
e
KADINE TAINA DE LIMA,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 24.253,19
(vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), inscrito na
CDA nº 20081224
.

Com efeito, a controvérsia reside na possibilidade de extinção da execução fiscal com o parcelamento feito entre as partes realizado anteriormente a propositura da demanda.

Pois bem. A presente Execução Fiscal fora proposta na data de 20/10/2008.

De outro lado, conforme documento acostado em id. 73202058, as partes entabularam acordo, originando o processo de compensação nº 6554/2008, datado de 30/09/2008.

Nesse ponto, conforme estabelece o parágrafo VI, do artigo 151 do CTN, o parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Desse modo, o ente estadual não poderia ter ajuizado o executivo fiscal, mormente porque a exigibilidade do crédito tributário se encontrava suspensa, pois o débito estava em processo de compensação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO FISCAL. 1.
A reiterada jurisprudência do STJ é no sentido de não existir crédito tributário regularmente constituído na hipótese de o contribuinte ter procedido à compensação de tributos e não tiver sido finalizado o processo administrativo instaurado para apurar a correção da referida compensação
. (AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 24/10/2014. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1698110 SP 2017/0231949-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2018)

No mesmo sentido vem se manifestado este Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA — SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a compensação do crédito tributário suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 922, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(TJ-MT 00053378620088110040 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 13/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2021)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM ANDAMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que quando existente processo de compensação em andamento suspende a exigibilidade do crédito tributário.

(TJ-MT - APL: 00014199820068110087 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017) (destaquei)

Logo, agiu com acerto o juízo de origem, uma vez que, diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não poderia o ente estadual ajuizar o executivo fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021